Tribunal: TJSP
Processo: 0047911-81.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Por duas vezes. Concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Concurso formal. Sentença condenatória. V. Acórdão reduziu as penas. Ainda irresignada, a defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. V. acordão que deve ser mantido. Materialidade e autoria induvidosas. Prova robusta. Depoimentos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Por duas vezes. Concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Concurso formal. Sentença condenatória. V. Acórdão reduziu as penas. Ainda irresignada, a defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. V. acordão que deve ser mantido. Materialidade e autoria induvidosas. Prova robusta. Depoimentos contundentes das vítimas, sendo que, uma delas reconheceu o revisionando na TV, em matéria sobre prisão de quadrilha de roubo, e compareceu à delegacia, onde efetuou novo reconhecimento. Caracterizadas as causas de aumento. Condenação mantida. Pena dosada com critério. Regime inicial fechado adequado. Pedido revisional indeferido.